Tribunal: TJBA
Processo: 8118789-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8118789-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: UARLISON DA HORA DAMASCENO

Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada sob o fundamento de que a instituição financeira promoveu registro de “prejuízo” no valor de R$ 451,36 no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem prévia notificação do consumidor. A sentença concluiu pela regularidade do apontamento, por decorrer de dívida existente e de obrigação legal da instituição financeira, afastando a configuração de cadastro restritivo de crédito e de dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, sem notificação prévia individualizada, configura conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, especialmente quando há previsão contratual de compartilhamento dos dados e comprovação da existência do débito.

III. Razões de decidir

O SCR é sistema gerido pelo Banco Central destinado à supervisão do sistema financeiro e à gestão de riscos das operações de crédito, não se confundindo com cadastro restritivo de inadimplentes. Sua alimentação pelas instituições financeiras decorre de dever regulatório, abrangendo informações positivas e negativas das operações contratadas.

O registro da dívida no SCR, por si só, não caracteriza ato ilícito, pois constitui exercício regular de direito e cumprimento de obrigação normativa da instituição financeira, nos termos da regulamentação do Banco Central.

A comunicação prévia prevista para a inclusão de informações no SCR não exige, necessariamente, notificação individualizada para cada lançamento, sendo suficiente a ciência prévia do consumidor por meio de cláusula contratual expressa que autorize o compartilhamento dos dados com o Banco Central.

No caso concreto, a existência da dívida é incontroversa, tendo sido reconhecida nos autos a inadimplência e a posterior composição entre as partes. Além disso, o contrato firmado continha cláusula expressa autorizando o compartilhamento, com o Bacen, dos dados e das informações relativas às dívidas a vencer e vencidas, para integração ao SCR.

Ausente ato ilícito, fica afastado o primeiro pressuposto da responsabilidade civil, tornando inviável a pretensão indenizatória por danos morais. Mantém-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 03.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002257-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 19.06.2024, publ. 13.08.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8118789-27.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
UARLISON DA HORA DAMASCENO
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239